Tribunal: TJDFT
Processo: 0002257-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
1. A sentença recorrida foi publicada na vigência do CPC/73, razão pela qual recurso apreciado de acordo com os fundamentos daquele código (STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023).
2. De acordo com o art. 499 do CPC/1973, tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Distrito Federal não é parte no processo, tendo interposto a apelação na qualidade de terceiro prejudicado. Apelação deve ser interposta em 15 (quinze) dias (art. 508, CPC/73), contados da publicação da sentença. O prazo para interposição de recurso por parte do terceiro prejudicado é o mesmo concedido às partes, tendo início na mesma data. Permitir que o termo inicial para o recurso do terceiro prejudicado se dê em outro momento, em detrimento da data de publicação ou intimação oficial, significaria extensão indefinida do trânsito em julgado de decisão judicial, colocando em risco a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. Portanto, o prazo recursal para o terceiro prejudicado deve ser computado de forma objetiva e uniforme e a partir do mesmo marco inicial estabelecido para as partes originárias do processo. No caso, a sentença que homologou a partilha foi proferida em 06/09/2013 e transitou em julgado em 29/06/2013. A apelação interposta somente em 10/11/2023, mais de dez anos depois do trânsito em julgado da sentença recorrida é manifestamente intempestiva.
3. Apelação não conhecida.